Tribunal: TJSP
Processo: 2263083-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEILÃO DE IMÓVEL – REGRA DO ART. 896 DO CPC INAPLICÁVEL ANTE FALECIMENTO DO EXECUTADO INCAPAZ – FIXAÇÃO DE LANCE MÍNIMO EM 70% DA AVALIAÇÃO – DESIGNAÇÃO DE NOVA HASTA DETERMINADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.